Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RÉUPRESODURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado nas sanções do art. 157, §3o, segunda parte, c/c o art. 14, II, do CP, em regime fechado, com vistas à revogação da prisão preventiva e à imediata soltura do sentenciado – garantindo-lhe, assim, o direito de recorrer em liberdade.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que a anterior decisão esteja devidamente fundamentada e não tenha havido alteração de circunstância fático-processual favorável ao acusado.
4. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena em regime fechado.
5. O excesso de prazo está relacionado à demora na formação da culpa, de modo que, encerrada a instrução processual e proferida sentença condenatória, revela-se infundada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula 52/STJ.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
7. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
8. Ordem denegada.